Tribunal: TJES
Processo: 5001718-47.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001718-47.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLAUDIA SENADOR DE ROMA e outros (3)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME CONEXO DE TORTURA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA FASE DO IUDICIUM ACCUSATIONIS. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por Cláudia Senador de Roma, Rafael Lina Avelar, Wellington da Silva Machado e Pablo Costa Neto contra decisão que os pronunciou, por duas vezes, pela suposta prática de tortura (Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I, “a”) e de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II), em fatos ocorridos em 08/07/2018, envolvendo as vítimas Aline Fernandes Lacerda e Shirley Wanzeler, após suspeita de furto em estabelecimento administrado por parte dos recorrentes, com alegada submissão das vítimas a violência e grave ameaça para confissão e posterior condução a local ermo, onde teriam sido efetuados disparos de arma de fogo, sem consumação por fuga das ofendidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria/participação a justificar a pronúncia; (ii) estabelecer se é possível desclassificar, nesta fase, a tentativa de homicídio para lesão corporal ou ameaça, por alegada ausência de animus necandi; (iii) determinar se o crime conexo de tortura deve ser desclassificado para exercício arbitrário das próprias razões; (iv) definir se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa são manifestamente improcedentes a ponto de serem decotadas na pronúncia; e (v) estabelecer se cabe afastar a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime conexo na hipótese de não submissão dos crimes dolosos contra a vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia realiza juízo de admissibilidade da acusação e exige, nos termos do art. 413 do CPP, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem aprofundamento do mérito, para preservação da competência do Tribunal do Júri.

4. A materialidade delitiva se evidencia por elementos documentais e periciais constantes dos autos (boletim de ocorrência, laudo pericial e relatório final), suficientes ao standard probatório da fase.

5. Os indícios de autoria/participação se extraem do conjunto da prova oral produzida sob contraditório, com relatos das vítimas sobre coação, condução a local ermo por Cláudia, Rafael, Pablo e Wellington, e efetivação de disparos, corroborados por declarações colhidas e confirmadas no curso da instrução, além de informações prestadas por policiais civis acerca das diligências investigativas e da individualização das condutas.

6. A desclassificação para lesão corporal ou ameaça, bem como a desclassificação do crime conexo, exige prova cristalina e inconteste da ausência de dolo de matar e da inexistência de finalidade típica atribuída, o que não se verifica de plano, sendo incompatível com a cognição limitada da pronúncia.

7. O uso de arma de fogo contra vítimas em local ermo e durante a noite, aliado a grave ameaça com arma branca direcionada ao pescoço e a referências verbais sobre eliminação (“queima de arquivo”), impede afastar, de forma categórica nesta fase, a intenção homicida e os contornos do crime conexo, matéria a ser submetida ao Conselho de Sentença.

8. As qualificadoras somente são excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do acervo probatório, cabendo ao Tribunal do Júri a valoração quando houver suporte mínimo.

9. O motivo fútil encontra amparo na imputação de retaliação desproporcional fundada em suspeita de furto no estabelecimento onde as vítimas trabalhavam.

10. O recurso que dificultou a defesa encontra suporte na dinâmica narrada de surpresa, restrição de liberdade, superioridade numérica dos agentes e emprego de arma de fogo e faca, com condução noturna a local afastado, reduzindo as chances de reação ou fuga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível exame aprofundado do mérito na fase do
iudicium accusationis
.

2. A desclassificação de tentativa de homicídio e de crime conexo somente é admitida na pronúncia quando a ausência de animus necandi ou de tipicidade imputada estiver demonstrada de modo indubitável, o que não ocorre diante de substrato probatório mínimo.

3. As qualificadoras narradas na denúncia permanecem na pronúncia quando não se mostrarem manifestamente improcedentes e encontrarem suporte, ainda que mínimo, nos elementos dos autos, cabendo ao Tribunal do Júri apreciá-las.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 414 e 581, IV; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, 14, II, 129, 147 e 345; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RSE 0000298-58.2020.8.11.0050, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 19/06/2024, DJMT 21/06/2024; TJRS, RSE 0138638-42.2019.8.21.7000 (Proc. 70081667297), Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Jayme Weingartner Neto, j. 28/08/2019, DJERS 11/09/2019; STF, AgR no HC 207.503, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/02/2022; STJ, AgRg no HC 996.292/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24/06/2025, DJEN 27/06/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.625.699/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 17/06/2025, DJEN 25/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001718-47.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTES: CLAUDIA SENADOR DE ROMA, RAFAEL LINA AVELAR, WELLINGTON DA SILVA MACHADO, PABLO COSTA NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de três
RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO
interpostos por
CLAUDIA SENADOR DE ROMA, RAFAEL LINA AVELAR, WELLINGTON DA SILVA MACHADO, PABLO COSTA NETO
em face da r. decisão (ID 71319267) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0007042-84.2018.8.08.0030, os pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/1997, e do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, por duas vezes.

Em suas razões recursais (ID 76259141), a defesa de
C
láudia
requer a reforma da decisão, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria e a inexistência de
animus necandi
, ao argumento de que a intenção teria sido apenas “dar um susto” nas vítimas. Com isso, pleiteia a impronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal (art. 129 do CP).

A defesa de
Rafael
, por sua vez, nas razões de ID 82867006, postula a desclassificação do homicídio tentado em relação à vítima Shirley Wanzeler para o delito de ameaça (art. 147 do CP) e, quanto à vítima Aline Fernandes Lacerda, para o crime de lesão corporal (art. 129 do CP), alegando total ausência de dolo de matar. Requer, ainda, a desclassificação do crime conexo de tortura para exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP), sob a justificativa de que a conduta teria visado unicamente à coerção patrimonial. Subsidiariamente, pleiteia o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Por fim,
Wellington e Pablo
pugnam pela impronúncia por insuficiência probatória, afirmando a fragilidade da palavra isolada da vítima nos autos e a inaplicabilidade do princípio do
in dubio pro societate
na fase de pronúncia. Subsidiariamente, requerem a exclusão das qualificadoras e o afastamento da competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime conexo de tortura na hipótese de impronúncia dos crimes dolosos contra a vida, ou, ainda, a impronúncia específica quanto a esse delito, por alegada ausência de materialidade, diante da não comprovação de intenso sofrimento.

Contrarrazões (ID 83486264) pelo
desprovimento
dos recursos.

O Juízo de 1º Grau
manteve
a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 18076423).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 18227844 ) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 224/225 do ID 16671905):

[...] no dia 08 de julho de 2018, por volta das 03h44min, no localidade de Pontal do Ouro, em Linhares-ES, os denunciados, com vontade livre e consciente, em unidades de desígnios, agindo com manifesto animus necandi, tentaram matar as vítimas Aline Fernandes Lacerda e Shirleg Wanzeler, desferindo diversos disparos de arma de fogo contra elas, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.

Depreende-se dos autos que as vítimas eram garotas de programa em uma casa de prostituição conhecida como "Luluzinha Night Club", administrada pelos denunciados Cláudia Senador de Roma e Rafael Lina de Avelar.

Apurou-se que, anteriormente aos fatos, ocorreu um "
arrombamento
" na referida casa de prostituição, oportunidade em que foram subtraídos valores que ficavam acondicionados naquele local.

Em razão disso, os denunciados Claudia e Rafael, juntamente com os denunciados Pablo (gerente da casa de Prostituição) e Wellington (segurança da casa de prostituição), realizaram uma tortura inquisitorial contra as vítimas, a fim de colher informações acerca do furto que ocorreu no prostíbulo.

Destarte, com a negativa das vítimas, que não confessaram a prática do furto, os denunciados conduziram-nas até a localidade de Pontal do Ouro, nesta cidade, com o propósito de retirar-lhes a vida.

Naquela ocasião os denunciados desferiram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, não consumando o crime, por circunstâncias alheias as suas vontades, uma vez que as vítimas conseguiram empreender fuga do local.

O motivo do crime foi fútil, desproporcional, em razão dos denunciados acharem que as vítimas haviam furtado a casa de prostituição onde trabalhavam.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois foram surpreendidas de inopino e desarmadas, além de estarem em inferioridade de forças em relação aos denunciados.

Por fim, também ficou demonstrado que as vítimas foram torturadas, para que confessassem um crime de furto que não cometeram, fato esse ocorrido anteriormente a tentativa de homicídio perpetrada pelos denunciados [...]

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o Recorrente na forma acima descrita.

O recurso interposto é cabível, nos termos do artigo 581, IV, do Código de Processo Penal. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e, à míngua de questões preliminares a serem superadas, passo à análise conjunta do mérito recursal, providência que se justifica pela íntima conexão e semelhança das teses defensivas arguidas.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de participação e de
animus necandi
a amparar a pronúncia, sendo certo que as defesas requerem
(i)
a impronúncia por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente,
(ii)
a desclassificação das tentativas de homicídio para os delitos de lesão corporal e de ameaça, bem como
(iii)
a desclassificação do crime conexo de tortura para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, além do exame
(iv)
do decote das qualificadoras imputadas e
(v)
do afastamento da competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime conexo.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da materialidade e da existência de indícios suficientes da autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

No caso dos autos, a materialidade do delito imputado aos recorrentes restou devidamente comprovadas por meio do o Boletim Unificado nº 36641869 de fls. 08/10, Laudo Pericial de fl. 75 e Relatório Final de fls. 89/92, todos de ID 18076423.

Os indícios suficientes de autoria restaram comprovados pela
prova oral produzida
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Consta que a vítima
Aline Fernandes Lacerda
, em relato prestado logo após os fatos e posteriormente confirmado em juízo por policiais civis, afirmou que, após o suposto arrombamento, teria sido coagida a confessar o furto; que ela e
Shirley
foram colocadas em veículo e levadas a local ermo por
Cláudia
,
Rafael
,
Pablo
e
Wellington
; e que, nessa ocasião, foram efetuados disparos de arma de fogo, logrando ela fugir. A narrativa foi corroborada por
Shirley Wanzeler
, que descreveu ameaças e agressões anteriores, bem como a condução ao local afastado, mencionando, ainda, grave ameaça com arma branca e referências verbais à eliminação como “
queima de arquivo
”. Confira-se:

[...] Nós trabalhávamos na boate dessa pessoa, da Cláudia. [...] O que aconteceu foi que o suposto roubo, que eu não sei se aconteceu ou não, durante a madrugada, depois que fechou do um dia pro outro. Aí, pelo fato da Aline ter sumido depois desse roubo, eu acordei e já tava toda bagunça. E ela passou o dia todo sumido. Aí eles desconfiaram que ela que fez o roubo. [...] Aí eu tava no quarto, como eu dividia quarto com ela, eles me levaram junto achando que eu sabia de alguma coisa. Entendi. Não sei se aconteceu ou não. Aí quem te levou? A Cláudia. O marido. Antes de levar, eles fecharam toda a boate, dispensaram todas as meninas, só ficou nós duas. Botaram a gente no quarto, eles estavam armados, o Rafael estava armado, ele que colocou no quarto.[...] Aí enquanto estavam os disparos lá, a Luluzinha botou a faca no meu pescoço. Falando que ia cortar o meu pescoço se eu não contasse quem foi. Mas não tinha como contar que eu não vi. . Aí quando o Rafael voltou, eles falaram bem assim. O que faz com ela? Comigo? Sim. Aí ela falou, mata que é queima de arquivo. Aí ele me pegou e andou comigo. Aí quando chegou lá ele botou a arma na minha cabeça. [...]

Somam-se a isso pontos relevantes dos interrogatórios judiciais:
Cláudia
admite o contexto de suspeita de furto e o deslocamento ao local, embora negue ter ordenado agressões;
Rafael
reconhece que se deslocou com os demais e com as vítimas, e admite ter efetuado disparo que atingiu Aline, além de confirmar as funções de
Pablo
e
Wellington
no estabelecimento;
Pablo
confirma o contexto de questionamentos, o deslocamento e a ocorrência dos disparos, ainda que busque minimizar sua atuação.

Não fosse somente isso, os policiais civis responsáveis pela investigação, ouvidos durante a instrução, relataram as diligências realizadas desde o registro da ocorrência, a reconstrução do trajeto percorrido pelas vítimas, a análise dos depoimentos colhidos e a individualização das condutas, esclarecendo que os elementos informativos reunidos na fase inquisitorial foram confirmados sob o crivo do contraditório, reforçando a plausibilidade da imputação.

Esses relatos, considerados em conjunto e na perspectiva própria do
juízo de admissibilidade
, conferem suporte à conclusão de que há
indícios suficientes
a indicar a participação dos Recorrentes, impondo-se a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

A
tese desclassificatória
também não merece acolhimento sumário. O acionamento de arma de fogo contra as vítimas em região erma e sob o manto da escuridão, aliado à grave ameaça exercida com o emprego de uma faca direcionada ao pescoço de uma das ofendidas, impede que o magistrado togado, nesta fase, afaste peremptoriamente a intenção homicida (direta ou eventual) e a finalidade de tortura, tarefa esta delegada aos jurados.

Para que se operasse a desclassificação pretendida pelas defesas – seja para lesão corporal, ameaça ou exercício arbitrário das próprias razões –, seria necessária prova cristalina e indubitável da ausência de
animus necandi
e da estrita intenção de apenas "
dar um susto
" ou realizar uma mera cobrança patrimonial, o que definitivamente não se verifica de plano nos autos.

De igual modo, determinar se a conduta de Rarael ao efetuar os disparos e supostamente verbalizar que não mataria a vítima Shirley, bem como a ação de Cláudia, amparada pela força intimidatória de Pablo Wellington, configuraram apenas um meio coercitivo para restituir valores ou se, de fato, caracterizaram o dolo de matar e a tortura-confissão, exige mergulho analítico e subjetivo na prova, procedimento este absolutamente incompatível com o rito da pronúncia. Existindo substrato probatório mínimo a amparar a tese de coautoria e participação dolosa em crimes contra a vida e no delito conexo, impõe-se a manutenção da pronúncia.

Acerca do tema, a jurisprudência pátria possui entendimento de que havendo incertezas quanto à intenção de matar, tal análise deve ficar ao encargo do órgão constitucionalmente previsto para a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri.

A título elucidativo, cita-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS APTOS A RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO NA CONDUTA DO RECORRENTE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUAESTIO AO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 5º, XXXVIII, "D" DA CF/88. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.
Se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente seria possível se, nesta fase, estivesse comprovada de forma indubitável e inconteste, que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.
In casu, o recorrente perseguiu e foi em direção da vítima munido de uma arma branca, circunstância fática indicativa de animus necandi, devendo, portanto, os fatos e toda a dinâmica do crime, serem submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas.

(TJMT; RSE 0000298-58.2020.8.11.0050; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg 19/06/2024; DJMT 21/06/2024)
- destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

[...]
N
ão há como, neste momento, desclassificar o fato por ausência de animus necandi. O instrumento utilizado pelos agentes - arma branca - indica que agiram, em tese, com dolo de matar a vítima.
Embora a sede das lesões no corpo da vítima não sejam de imediato potencial letal, é possível cogitar que a vítima tenha usado as mãos e os braços como movimento de defesa, para que o acusado não viesse a atingir algum órgão vital. Referência nos autos de ameaça de morte por parte da acusada contra a vítima. [...]

(TJRS; RSE 0138638-42.2019.8.21.7000; Proc 70081667297; Sapiranga; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jayme Weingartner Neto; Julg. 28/08/2019; DJERS 11/09/2019)
- destaquei

Diante do conjunto probatório coligido, verifica-se que
há prova da materialidade
e
indícios suficientes de autoria
, preenchendo-se, portanto, os requisitos do art. 413 do CPP, de modo que
não se mostra cabível a impronúncia,

tampouco a desclassificação,
pretendidas (art. 414, CPP).

A respeito, vale trazer o entendimento dos Tribunais Superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)
- destaquei

Assim,
mantém-se hígida
a decisão recorrida, porquanto adequada ao standard probatório exigido para a fase do
iudicium accusationis
, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o exame aprofundado das teses defensivas e acusatórias.

Noutro giro, as defesas dos recorrentes buscam o
afastamento da
s
qualificadora
s
imputada
s
.

Sobre o tema, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme e reiterada no sentido de que as qualificadoras articuladas na denúncia só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes ou de todo descabidas, ou seja, quando não encontrarem qualquer adminículo probatório, por mínimo que seja, no acervo probatório coligido aos autos. Havendo indícios, ainda que incipientes ou controversos, de sua ocorrência, a sua apreciação e valoração competem soberanamente ao Tribunal do Júri.

No caso vertente, existem elementos probatórios suficientes para, ao menos nesta fase, sustentar a plausibilidade da incidência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa.

O
motivo fútil
(inciso II) encontra suporte nos indícios de que a conduta foi impulsionada pela suspeita de um suposto furto de valores ocorrido no estabelecimento comercial em que as ofendidas trabalhavam, revelando, em tese, uma motivação manifestamente desproporcional para a retaliação. Já o
recurso que dificultou a defesa
(inciso IV) sustenta-se na suposta dinâmica de que as ofendidas tiveram sua liberdade cerceada, sendo colocadas no interior de um veículo entre o gerente e o segurança, e levadas, no período noturno, para um local ermo (Pontal do Ouro). Nesse cenário, viram-se subjugadas pela superioridade numérica dos agressores e pelo emprego de arma de fogo e de uma faca, circunstâncias que teriam reduzido drasticamente ou impossibilitado suas chances de reação ou fuga.

Portanto, não se faz razoável afastar as qualificadoras por não serem
prima facie
descabidas, sendo o mais prudente submeter ao Tribunal do Júri a decisão sobre a questão. A propósito, colaciono julgados nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM (ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL). DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE. EXCLUSÃO NA PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DESCABIDA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia é admissível apenas quando forem manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos constantes dos autos.
3. É compatível, em tese, a incidência da qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP) com o dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar o ponto. (...) 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 996.292/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) -
destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.
2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (AgRg no AREsp n. 813.200/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 6/6/2016). 3. Ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento das qualificadoras e havendo pertinência entre as referidas qualificadoras e as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las (REsp n. 1.095.226/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 18/4/2016).
(...) 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.625.699/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) - destaquei

Assim, não se revelando as qualificadoras como manifestamente improcedentes, mas, ao contrário, encontrando elas respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, sua manutenção na decisão de pronúncia é medida que se impõe, em respeito à soberania do Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para
negar provimento ao Recurso
.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR.